Tribunal: TJSP
Processo: 0005650-34.2008.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005650-34.2008.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante SILVIO
ALEXANDRE NICOLETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram ex officio
a prescrição punitiva e declaro extinta a punibilidade de SÍLVIO ALEXANDRE
NICOLETTI quanto ao delito em tela, julgando prejudicado o exame do mérito do
apelo defensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005650-34.2008.8.26.0362 -Voto no 6.511
2
APELAÇÃO no 0005650-34.2008.8.26.0362
Apelante: SILVIO ALEXANDRE NICOLETTI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi Guaçu
Magistrado(a): Dr(a). Paulo Henrique Aduan Corrêa
Voto no: 6.511
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas
privilegiado. Sentença Condenatória. Defesa
objetiva, em síntese, a desclassificação do delito
de tráfico para uso de drogas previsto no art. 28
da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal; a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos; e substituição da pena de
multa, também, por restritivas de direitos, ante
as
condições
econômicas
do
réu.
Pleito
prejudicado.

Necessário
reconhecer
a
prescrição da pretensão punitiva. Trânsito em
julgado para o Ministério Público. Decorrido o
prazo prescricional, considerando-se a data do
recebimento da denúncia e da publicação da
sentença penal condenatória. Recurso defensivo
prejudicado.
.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
SÍLVIO ALEXANDRE NICOLETTI, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, proferida em 07 de janeiro de 2013, na qual o MM. Juízo da Vara Criminal
da Comarca de Mogi Guaçu o condenou às penas de 01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias, de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no piso, por incurso no
art. 33, caput e §4o, da Lei de Drogas, sendo-lhe, ainda, deferido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 206/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005650-34.2008.8.26.0362 -Voto no 6.511
3
Irresignada, a defesa do acusado requer a desclassificação
do crime de tráfico para o uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal; a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, por fim, a substituição
da pena de multa, também, por restritivas de direitos, ante as condições
financeiras do réu (fls. 216/224 e 227/228)
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 230/235).
Regularmente processado, a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório, passo a decidir.
De início, anoto que o exame do apelo defensivo se
encontra prejudicado, já que operada a prescrição da pretensão punitiva.
Consoante descreve a denúncia, no dia 07 de abril de 2008,
na Avenida das Azaleias, cidade de Mogi Guaçu, SÍLVIO ALEXANDRE
NICOLETTI trazia consigo, para fins de tráfico, 15 (quinze) porções de crack,
pesando aproximadamente 4,1 g (quatro gramas e um decigramas), substância
entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que o crime acima disposto ocorreu nas
imediações de estabelecimento de ensino ou similar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam denúncia
anônima, cujo teor descrevia características de um indivíduo que estaria
comercializando entorpecentes no local. Ato contínuo, os milicianos
empreenderam diligências, logrando encontrar o acusado. Ao realizarem a
abordagem, o acusado dispensou 01 (um) invólucro em plástico branco, cujo seu
interior continha as substâncias entorpecentes supramencionadas e, em revista
pessoal foi encontrado na posse do acusado, o valor de R$ 19,00 (dezenove
reais) em espécie.
Em virtude destes fatos, SÍLVIO foi denunciado por incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005650-34.2008.8.26.0362 -Voto no 6.511
4
no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Após
regular instrução, foi condenado por tráfico na forma privilegiada, sendo afastada
a causa de aumento.
Contra esta condenação insurge-se a defesa.
Todavia, seu pleito resta prejudicado.
A pretensão punitiva do Estado em relação ao autor de fato
criminoso há de ser exercida dentro de determinado lapso temporal.
Ultrapassado esse prazo, falece ao Estado o poder de exercício do ius
puniendi.
Após transitada em julgado a sentença para a acusação, o
prazo prescricional regula-se pela pena aplicada, conforme previsão contida no
artigo 110 do Código Penal.
In casu, o Ministério Público não se insurgiu quanto à
condenação. Portanto, operou-se, para o órgão acusatório, o trânsito em
julgado.
No caso em apreço, a pena privativa de liberdade foi fixada
na r. sentença em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 193 (cento e noventa e três)
dias-multa. Assim, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do
artigo 109, inciso V, do Código Penal
Considerando as causas interruptivas do curso do prazo
prescricional previstas no artigo 117 do Código Penal, verifica-se a ocorrência
da prescrição retroativa.
Com efeito, tendo em vista no artigo 110, § 1o, do Código
Penal, transcorreram-se mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da
denúncia (24/07/2008
fl. 89) e a publicação da sentença condenatória (fl.
07/01/2013 fl. 213).
Logo, irremediavelmente prescrita a pretensão punitiva
estatal em relação ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005650-34.2008.8.26.0362 -Voto no 6.511
5
Ante ao exposto, pelo meu voto, reconheço ex officio a
prescrição punitiva e declaro extinta a punibilidade de SÍLVIO ALEXANDRE
NICOLETTI quanto ao delito em tela, julgando prejudicado o exame do mérito do
apelo defensivo.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR